Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709826-92.2018.8.07.0006 AGRAVANTES: CESAR FERREIRA DA SILVA, DINA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADOS: JEOVANE DE MORAIS, PEDRO HENRIQUE FARIA DE MORAIS DESPACHO CÉSAR FERREIRA DA SILVA e DINA MONTEIRO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20368912, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Mauro Ferreira Roza Filho, inscrito na OAB/DF sob o no 20.862, e Diego dos Santos Fernandes, inscrito na OAB/DF sob o no 42.765. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026